Tribunal: TJES
Processo: 5004403-61.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004403-61.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDINORA CONCEICAO SILVA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004403-61.2025.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDINORÁ CONCEIÇÃO SILVA ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. IDOSA PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL GRAVE. INSERÇÃO EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO PELO ESTADO EM PRIMEIRO GRAU. REVELIA EM DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 345, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE, MAS MANUTENÇÃO DO EXAME À LUZ DO ACERVO PROBATÓRIO. LAUDOS MÉDICOS, RELATÓRIO DO CREAS E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CONFIRMAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO GENÉRICA. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA A PADRONIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer. A autora, idosa portadora de transtorno mental grave, requereu sua inserção em residência terapêutica. A sentença condenou o ente público solidariamente à referida inserção, bem como ao custeio de todo e qualquer medicamento, utensílio, tratamento, exame ou cirurgia que possua nexo causal com o quadro da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de contestação estatal implica o efeito material de presunção de veracidade (revelia) em lides que versam sobre saúde pública; (ii) saber se o acervo probatório evidencia a necessidade concreta de acolhimento na residência terapêutica, superando normativas infralegais da Administração; e (iii) saber se é admitida a condenação genérica para o fornecimento de insumos e tratamentos futuros de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contestação pelo Estado em primeiro grau não acarreta os efeitos da revelia, visto que o litígio envolve direitos fundamentais e indisponíveis à saúde e à assistência social (art. 345, II, do CPC).

O acervo probatório – composto por laudos médicos e, notadamente, por relatório do CREAS – atesta a gravidade do quadro clínico, a dependência para atos cotidianos e a incapacidade do arranjo familiar para prestação de assistência, justificando a inserção no serviço residencial de maneira imperativa e concreta, sem que isso configure violação à separação dos poderes.

A condenação genérica para custear futuros fármacos e cirurgias deve ser afastada, limitando-se a obrigação ao fornecimento de itens já padronizados pelo sistema universal de saúde sob a responsabilidade do recorrente, alinhando-se às diretrizes da Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A revelia não produz efeitos materiais de presunção de veracidade contra o ente público quando a demanda versar sobre o direito indisponível à saúde. 2. A condenação do ente público ao custeio de assistência médica deve ser restrita a itens padronizados pelo sistema de saúde de sua responsabilidade, sendo vedada a condenação genérica e inespecífica."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 196 e 230;

Lei nº 8.080/1990;

Lei nº 10.216/2001;

CPC, arts. 345, II, e 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 14, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema nº 1.234.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
EDINORÁ CONCEIÇÃO SILVA ROSA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para CONDENAR, solidariamente, os requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, a INSERÇÃO DA AUTORA EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, bem como, que arquem com todo e qualquer medicamento/utensilio/tratamento/exame/cirurgia que possua nexo causal com o atual quadro clínico da parte autora, sob pena de bloqueio/sequestro de valores necessários à realização do procedimento na rede particular. Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC. RATIFICO a decisão de ID – 67469166”
.

Em sede recursal (ID 18451003), o requerido alega que a autora apresentou melhora com a nova proposta terapêutica, de forma que é inviável a autorização de residência terapêutica.

Contrarrazões no ID 18451006.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto a nulidade de inépcia da inicial, eis que em sede de juizados especiais a realização de pedido genérico é permitido, justamente quando não for possível delimitar de início a extensão da obrigação (art. 14, § 2º da lei n. 9.099/95).

No mérito, a primeira observação necessária é de ordem processual: a ausência de contestação pelo Estado em primeiro grau não conduz, automaticamente, à procedência do pedido pelo efeito da revelia, porque a controvérsia versa sobre direito indisponível, notadamente direito fundamental à saúde e à assistência social.

Incide, nesse ponto, o art. 345, II, do CPC, segundo o qual a revelia não produz o efeito material de presunção de veracidade quando o litígio envolver direitos indisponíveis. Assim, a falta de defesa formal do ente público não dispensa a análise do conjunto probatório, mas também impede que o recorrente transforme, em sede recursal, uma omissão processual própria em argumento apto a infirmar a decisão já apoiada em prova documental consistente.

E é justamente o acervo probatório que sustenta a conclusão adotada na origem. A inicial veio acompanhada de declaração médica, histórico de internação, laudos e documentação social que descrevem quadro psiquiátrico grave, dependência para atos cotidianos e insuficiência do arranjo familiar para prestar assistência integral.

O relatório do CREAS é particularmente relevante, porque, após visita e avaliação técnica, concluiu ser a inserção em residência terapêutica a medida mais adequada no momento, em razão da necessidade de acompanhamento contínuo e da fragilidade da rede de apoio familiar. Há, ainda, referência à sobrecarga dos familiares e à incapacidade concreta de manutenção do cuidado em ambiente doméstico.

Nessa linha, a sentença recorrida observou adequadamente os arts. 196 e 230 da Constituição Federal, bem como a disciplina da Lei nº 8.080/1990 e da Lei nº 10.216/2001, pois a providência determinada não cria política pública nova, mas concretiza prestação estatal já juridicamente devida diante de quadro individualizado de vulnerabilidade.

A Portaria Estadual nº 069-R/2014, invocada pelo recorrente, possui natureza infralegal e não tem aptidão para restringir, por si só, o núcleo essencial do direito à saúde quando a prova documental dos autos aponta necessidade concreta de acolhimento em serviço residencial terapêutico.

Também não prospera a alegação de violação à separação dos poderes. O controle jurisdicional exercido no caso não substitui a Administração na formulação abstrata da política pública; limita-se a impor a efetivação, no caso concreto, de medida que o próprio conjunto probatório e os serviços de assistência social vinculados ao caso indicaram como necessária. A atuação judicial, nessa hipótese, não é inovadora, mas corretiva de omissão específica do Poder Público.

A insurgência do Estado, ademais, não traz prova nova capaz de afastar a conclusão formada na origem. O recurso limita-se, em essência, à repetição de argumentos genéricos e à tentativa de conferir caráter impeditivo absoluto à comissão técnica administrativa, embora o próprio processo contenha elementos técnicos em sentido favorável à medida. Em sede recursal, sem contestação anterior e sem contraprova idônea, não há base segura para reforma da sentença.

Apenas possui razão o Estado recorrente em relação a condenação genérica de fornecimento de “
medicamento/utensílio/tratamento/exame/cirurgia que possua nexo causal com o atual quadro clínico da parte autora
”, eis que estes devem ser limitados aos itens padronizados pelo sistema universal de saúde de responsabilidade do recorrente, sob pena de ofensa ao Tema 1234 do STF.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para limitar a condenação ao fornecimento de
itens padronizados pelo sistema universal de saúde de responsabilidade do recorrente, sob pena de ofensa ao Tema 1234 do STF, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)